Tribunal: TJES
Processo: 5000986-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000986-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANESIA LOPES CORDEIRO e outros (5)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000986-35.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANESIA LOPES CORDEIRO E OUTROS.

ADVOGADOS : KLEBER MEDICI DA COSTA JÚNIOR E OUTRA.

RECORRIDO : SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

ADVOGADO : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO.

MAGISTRADA : ANA FLÁVIA VELLO MIGUEL.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANESIA LOPES CORDEIRO, CLAUDECY NUNES FERREIRA, NEILTON RICARDO MARQUES, ERNESTO DE JESUS, TANIA DA SILVA COLARES E VALDECY SANTOS
contra decisão que, em ação movida em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça aos
autores
.

O
s
Recorrente
s
aleg
am, em síntese, que (i)
somente pode ser indeferido o requerimento
se
for
em
verificad
os
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessao de gratuidade
;

(ii) a decisão não apontou
quais elementos dos autos foram decisivos para a necessidade de fundamentar o pedido pleiteado,
carecendo de fundamentação;

(iii)

a
declaração de hipossuficiência é suficiente para presumir verdadeira a incapacidade financeira, devendo ser aplicado o art. 99 do CPC/2015;
(iv) juntaram aos autos, também,
cópia
s
de suas carteiras de trabalho, documento hábil a comprovar a
r
enda.

Nesses termos, pleiteiam
o provimento do recurso, para
anular ou

reformar a decisão agravada.

Decisão ID
1037320, em que deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta
de julgamento
.

Vitória
(
ES
)
, 2
8
de julho de 20
21
.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000986-35.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANESIA LOPES CORDEIRO E OUTROS.

ADVOGADOS : KLEBER MEDICI DA COSTA JÚNIOR E OUTRA.

RECORRIDO : SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

ADVOGADO : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO.

MAGISTRADA : ANA FLÁVIA VELLO MIGUEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar se os Recorrentes fazem jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

O CPC/2015, em seu artigo 99, § 2º, dispõe que “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
”

Nos termos do § 3
o
, do referido dispositivo legal, “
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

Segundo a jurisprudência deste
e.
Tribunal de Justiça, é relativa a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada pela parte, emitida nos moldes previstos no artigo 4º da Lei nº 1.060/50, podendo, portanto, ser infirmada pelas provas em contrário produzidas nos autos.

No Superior Tribunal de Justiça também é firme a orientação “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso concreto, verifica-se que a magistrada de primeiro grau determinou, à fl. 71 dos autos do processo originário, que os autores apresentassem prova da alegação, uma vez que formularam o pedido de gratuidade da justiça sem provas da respectiva
hipossuficiência financeira.

Após, indeferiu os pedidos aos ora Recorrentes, por considerar que, embora tenham colacionado as cópias de suas CTPS`s, atestando que não possuem vínculo empregatício ativo, não apresentaram prova de seus rendimentos mensais.

No entanto, o entendimento adotado na decisão recorrida vai de encontro à presunção de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência pela jurisprudência.

Nesse sentido,
“
a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas
”
.
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator
(a)
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
13/07
/20
21
)

Verifica-se que os Recorrentes acostaram,
às fls. 64/69 dos autos originários, as respectivas declarações de hipossuficiência, bem como,
como prova d
a situação financeira declarada, apresentaram declarações de
isenção
de imposto de renda de pessoa física
(fls. 77/81).

Somente no caso da Recorrente
A
nésia Lopes

Cordeiro, foi acostada sua Declaração de IRPF, cujo total de rendimentos tributáveis consta em R$ 61.956,62 (sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais, e sessenta e dois centavos), o que não é capaz de infirmar a situação de hipossuficiente da pessoa física.

Assim
, não verifico elementos nos autos que possibilitem
invalidar a
hipótese de miserabilidade jurídica
dos Recorrentes
, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15,
sobretudo ao considerar a fase inicial em que se encontra o feito.

Logo, necessário se faz a reforma da decisão recorrida, para deferir a gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para deferir a gratuidade da justiça aos Recorrentes.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000986-35.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANESIA LOPES CORDEIRO E OUTROS.

ADVOGADOS : KLEBER MEDICI DA COSTA JÚNIOR E OUTRA.

RECORRIDO : SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

ADVOGADO : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO.

MAGISTRADA : ANA FLÁVIA VELLO MIGUEL.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. PRESUNÇÃO RELATIVA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM. DECISÃO REFORMADA.

1.
A
simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
(AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. A
presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, não o contrário, de modo que não se trata de ônus d
o
requerente a comprovação da situação de
hipossuficiência financeira
.
Precedentes do TJES.

3.
Recurso
conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.